Tribunal: TJMT
Processo: 1050288-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050288-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 44.429.674/0001-81 (RECORRIDO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.

2.
A

omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
omissão
,
quando
a
parte

exequente

requer
a
condenação
da
parte

executada

em

multa

por

litigância
de
má-fé
, mas a
decisão

embargada
nada
manifesta
a
respeito
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte

reclamante

não
se
encontra

comprovada
.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos

em

parte
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1050288-80.2022.8.11.0001

Embargante
:
OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Embargado
:
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vistos.

A
parte

exequente

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 255938651/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 254639697/PJe2.

Sustentou
que:
a)
houve

omissão
no
acórdão

embargado
, visto que
não

foi

analisado
o
pedido
de
aplicação
de
multa
de 1%
sobre
o valor da causa
por

litigância
de
má-fé
,
suscitado

nas

contrarrazões
e; b)
também

houve

contradição
,
uma

vez
que no
acórdão

consta
que
houve

julgamento

citra

petita
e
cerceamento
de
defesa

na

sentença
, mas
não

houve
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação

quanto julgamento
citra petita
e cerceamento de defesa
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
, pois
não

houve

manifestação

quanto

ao

pedido
de
aplicação
de
multa
de 1%
sobre
o valor da causa
por

litigância
de
má-fé
,
suscitado

nas

contrarrazões
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
494 do CPC,

acolho-os

em

parte

para:

a
)
acrescentar

à
fundamentação
do
acórdão

embargado

o
tópico
abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
; e

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

executada

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

b
)
acrescentar

ao

dispositivo

o
parágrafo

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

indefiro
o pedido de litigância de má-fé suscitado nas contrarrazões do recurso inominado.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025